Tribunal: TJBA
Processo: 8019941-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019941-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIRANO MACEDO LEAL FILHO

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Plano de saúde de autogestão. Reajuste por mudança de faixa etária. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com o objetivo de (i) reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados; (ii) determinar a aplicação do índice FIPE Saúde como parâmetro de reajuste; (iii) condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde são abusivos; e (ii) estabelecer se o índice FIPE Saúde pode ser adotado como parâmetro de reajuste.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de reajustes anuais sem transparência, motivação idônea ou demonstração da base atuarial viola os princípios da boa-fé objetiva.

4. A cláusula de reajuste por faixa etária é válida nos termos da tese firmada no TEMA 952 do STJ, desde que respeitados os critérios de previsão contratual expressa, proporcionalidade, boa-fé e ausência de discriminação ao idoso.

5. O reajuste com base no índice FIPE Saúde encontra respaldo na cláusula contratual expressa e reflete variações nos custos médico-hospitalares, não sendo caracterizado como abusivo na hipótese dos autos.

6. A jurisprudência da Corte local tem reconhecido a legalidade dos reajustes praticados por entidades de autogestão quando pautados em critérios técnicos e previsibilidade contratual, inexistindo abuso na prática adotada pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8019941-05.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
CIRANO MACEDO LEAL FILHO
e, como apelada,
CASSI -

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.